Tribunal: STF
Processo: HC 249702
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Brzezinski, em favor de Elieuton Francis Mayer, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 962.047/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIEUTON FRANCIS MAYER, impugnando decisão monocrática do Relator do Agravo em Execução Penal n. 8000056-64.2024.8.24.0048/SC, interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Consta que referido recurso foi interposto contra decisão proferida nos autos n.4004405-25.2023.8.16.4321, a qual rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa do apenado e manteve a decisão que afastou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena (e-STJ fl. 105). 



    Em decisão monocrática, o Relator indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao citado agravo em execução penal, em que se pretendia a suspensão da decisão que regrediu o regime do ora paciente (e-STJ fls. 105/107). 



    Na presente impetração, a defesa insurge-se contra esta decisão, alegando que ao determinar a regressão de regime com a expedição de mandado de prisão, aliado, ainda , ao cumprimento de pena já fulminada pela prescrição , o ato coator que manteve a decisão do juiz da VEP, TRAZ INEGÁVEL CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE DO PACIENTE (e-STJ fl. 9). 



    Pondera que tendo em vista que o trânsito em julgado para a acusação se deu em data anterior a 12.11.2020, ou seja, em 05.04.2016, e não havendo outra causa de interrupção, requer-se a concessão da ordem para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação à pena da Ação Penal n. 5004705-87.2013.4.04.7004, restituindose o valor depositado a título de fiança, nos termos do art. 337, do CPP (e-STJ fl. 15). 



    Pede, assim, liminarmente, a suspensão do Agravo em Execução, bem como o mandado de prisão expedido nos autos de Execução Penal n .º 400440 5- 25.2023.8.16.4321 , eis que decorre de condenação prescrita, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a citada prescrição e restituído o valor depositado a título de fiança (e-STJ fl. 16). (eDOC 8)



    No STJ, foi indeferido liminarmente em 25.11.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “que se digne Vossa Excelência em conhecer a impetração e superar o Enunciado 691/STF, para: a) conceder a medida liminar visando suspender o mandado de prisão expedido nos autos de Execução Penal n.º 4004405- 25.2023.8.16.4321, eis que decorre de condenação prescrita; b) colher as informações necessárias da autoridade coatora, apesar da completa instrução do writ; c) determinar a manifestação da PGR; e d) conceder definitivamente a ordem para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação à pena da Ação Penal n. 5004705-87.2013.4.04.7004, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, IV, e 112, I, todos do CP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Relator não proferiu decisão denegatória de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da controvérsia que envolve mais de uma condenação. (eDOC 8, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente